Tribunal: TJMT
Processo: 1018199-70.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018199-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), PAULO RICARDO CUOGHI PIMENTA - CPF: 020.710.921-47 (AGRAVANTE), FABIO LUIZ CALENTE - CPF: 017.335.972-80 (AGRAVADO), HOSNEY REPISO NOGUEIRA - CPF: 639.434.842-20 (ADVOGADO), ALINE LAZARO DOS SANTOS NOGUEIRA - CPF: 709.525.072-34 (ADVOGADO), NEWITO TELES LOVO - CPF: 640.703.442-68 (ADVOGADO), JONATHAN GONCALVES IZIDORO - CPF: 513.652.432-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1018199-70.2023.8.11.0000 – Sorriso.

Agravante
: Paulo Ricardo Cuoghi Pimenta.

Agravado
: Fábio Luiz Calente.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO NA ORIGEM – EXECUÇÃO NÃO GARANTIDA – VALOR DO CAUÇÃO INSUFICIENTE - PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 919, §1º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução.

Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC.

A ausência de garantia da execução é suficiente para impedir a atribuição do efeito suspensivo aos embargos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1018199-70.2023.8.11.0000 – Sorriso.

Agravante
: Paulo Ricardo Cuoghi Pimenta.

Agravado
: Fábio Luiz Calente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Paulo Ricardo Cuoghi Pimenta,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso,
que nos autos dos embargos à execução oposto contra
Fábio Luiz Calente,
indeferiu a concessão do efeito suspensivo, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois embora tenha indeferido o efeito suspensivo, em vias práticas, atribui-lhe tacitamente, pois consignou que nenhum ato expropriatório seria realizado na execução enquanto não sobreviesse o julgamento dos embargos originários. Ainda, alega que os embargos à execução fundam-se em motivo extremamente relevante, envolvendo ilícito penal e tratando de inexigibilidade do título, eis que a cártula de cheque foi indevidamente subtraída do embargante.

Prossegue asseverando que, muito embora o art. 919, §1º, preveja que os Embargos não terão efeito suspensivo, os tribunais têm flexibilizado a regra quando estiverem fundados em motivo relevante, independente de garantia da execução. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 178620159).

As informações foram prestadas (id. 180323868).

O agravado apresentou contraminuta (id. 182306689), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1018199-70.2023.8.11.0000 – Sorriso.

Agravante
: Paulo Ricardo Cuoghi Pimenta.

Agravado
: Fábio Luiz Calente.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Fábio Luiz Calente
ajuizou ação de execução de título extrajudicial (1001923-38.2023.8.11.0040) em desfavor de Paulo Ricardo Cuoghi Pimenta, objetivando a cobrança do cheque n.º 19, do Banco Itaú Unibanco S/A, agencia n.º 6571, conta corrente n.º 23039-7, emitido pelo agravante em 02.11.2022.

Conta do processo de execução que o cheque foi apresentado para pagamento, tendo sido recusado pela instituição financeira pelo motivo 28, ou seja, em razão de ter sido sustado/cancelado por motivo de furto ou roubo.

O agravado, portador do cheque, por não ter conseguido compensar o título, ajuizou ação de execução, buscando a satisfação do crédito, cujo valor atualizado até a data do ajuizamento da execução, corresponde ao montante de R$ R$ 57.938,72 (cinquenta e sete mil, novecentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos).

Observa-se que ocorreu a penhora nas contas bancárias do executado, ora agravante, no valor de R$ 955,69 (novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) motivo pelo qual apresentou embargos à execução, alegando a inexigibilidade do título de crédito exequendo.

O douto magistrado
a quo
recebeu os embargos à execução e indeferiu o efeito suspensivo, sob o fundamento de estarem ausentes os requisitos descritos no art. 919, §1º, do CPC, em especial por não estar garantida a execução (id. 177952671).

Inconformado com a decisão, o agravante alega que
não agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado, pois
embora tenha indeferido o efeito suspensivo, em vias práticas, atribui-lhe tacitamente, pois consignou que nenhum ato expropriatório seria realizado na execução enquanto não sobreviesse o julgamento dos embargos originários.

Ainda, alega que os embargos à execução fundam-se em motivo extremamente relevante, envolvendo ilícito penal e tratando de inexigibilidade do título, eis que a cártula de cheque foi indevidamente subtraída do embargante.

Prossegue asseverando que, muito embora o art. 919, §1º, preveja que os Embargos não terão efeito suspensivo, os tribunais têm flexibilizado a regra quando estiverem fundados em motivo relevante, independente de garantia da execução.

Pois bem.
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Dito isso, o art. 919, do CPC, dispõe que em regra, será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que
a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
, nos termos do §1º, do mesmo dispositivo legal epigrafado.

Percebe-se que os requisitos estabelecidos na regra processual são cumulativos e ausentes qualquer um deles, implica indeferimento do pedido de suspensão. Sobre o tema ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 919, §1º). Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311).”
(Novo Código de Processo Civil Anotado, 20ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016).

Como bem ressalvado pelo d. magistrado em seu
decisum,
ao fundamentar o indeferimento do pedido de suspensão da execução nº 1001923- 38.2023.8.11.0040:

“
Denota-se dos autos de execução que o bloqueio de valores realizado foi
insuficiente
, representando apenas uma pequena parcela do montante pretendido (R$ 955,69 de R$ 57.938,72). E que a restrição judicial sobre veículo GOL,
não seriam suficientes para assegurar a garantia pretendia.
Assim, considerando que o valor bloqueado é significativamente inferior ao montante almejado na ação, e que a restrição sobre veículos automóveis não é suficiente para assegurar o pagamento do crédito
entendo não preencher os requisitos para a concessão da tutela provisória, bem como a garantia, de forma suficiente, a execução, por penhora, depósito ou caução suficientes, nos exatos termos do artigo 919, do CPC
.”
(id. 177952671 – grifei e negritei)

Outro não é o posicionamento deste Tribunal,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO
DEFERIDO – IMÓVEL DADO EM CAUÇÃO ATRELADO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DECISÃO
– PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADO
– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 919, §1º, CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução.

Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do C
PC.”
(RAI n. 1012311-23.2023.8.11.0000, 3ª Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 08.11.2023 - negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇAO
HIPOTECÁRIA –
EMBARGOS
DO DEVEDOR – EFEITO SUSPENSIVO –
SUSPENSÃO
DA
EXECUÇÃO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSAO DO EFEITO PRETENDIDO – EXEGESE DO ARTIGO 739, 1º-A, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

I - Para que seja concedido efeito suspensivo aos
embargos
do devedor, devem estar preenchidos simultaneamente os três requisitos do parágrafo 1.º do artigo 739-A do CPC: (i) requerimento do embargante, (ii) fundamentação relevante de que a
execução
possa causar grave dano de difícil ou incerta reparação e (iii) execução suficientemente garantida por penhora, depósito ou caução.

II - No caso, não estando preenchidos todos os requisitos, não há falar em suspensão do curso da execução
.”
(RAI n. 52.376/2015, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 08.07.2015 – negritei)

Além disso, em análise aos elementos probatórios carreados aos autos, após exame sumário e não exauriente, entendo que inexiste a evidência de relevante fundamento apontado nos embargos, uma vez que as matérias apontam no sentido da necessidade de maior dilação probatória, respeitando os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Nesta trilha, ainda que houvesse a presença de caução suficiente, o certo é que essa, por si só, não é suficiente para que haja o deferimento da suspensão da execução, sendo cumulativo o preenchimento dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC.

Assim, com a devida vênia, entendo ao menos nesta fase preambular, que não existem elementos suficientes para demonstrar os requisitos necessários para a concessão da medida excepcional de suspensão da execução, nos termos da mencionada norma legal.

Não obstante a isso, saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, não vinculando o magistrado, bem como o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024